Tribunal: TJMT
Processo: 1036456-93.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1036456-93.2018.8.11.0041
RECORRENTE BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO GABRIELA ROCHA PRIANTE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 22364524) interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 19145980):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – SUSPENSÃO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA – REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR – ILEGALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO DEMONSTRADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
É cediço que a presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
O empréstimo CDC na modalidade consignado deve ser descontado na folha de pagamento do consumidor, quando e no momento que este receber sua remuneração, sendo repassado pelo empregador a instituição financeira. A atitude diferente, como o desconto do débito em conta corrente, sem a comunicação, evidencia a falha na prestação de serviço.
A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito, o que não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.” (N.U 1036456-93.2018.8.11.0041, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019)
Os Embargos de Declaração ID 19990951 foram rejeitados conforme ementa de ID 24138466.
Alega violação aos artigos 104, 110, 166 e 188 do Código Civil; e 52 do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que utilizou do exercício regular do seu direito, para descontar em conta corrente, os valores referentes ao empréstimo consignado, conforme cláusula prevista no contrato, portanto, alega que não há que se falar em ato ilícito para a responsabilização civil e, por conseguinte a condenação por danos morais.
Recurso tempestivo (ID 28035471) e preparado (ID 28075009).
Contrarrazões juntadas conforme ID 31463986.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 104, 110, 166 e 188 do Código Civil; e 52 do Código de Defesa do Consumidor, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a parte Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX
_______________________________________________________________________________________________________________
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1036456-93.2018.8.11.0041
RECORRENTE GABRIELA ROCHA PRIANTE
RECORRIDO BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 27730549) interposto por GABRIELA ROCHA PRIANTE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 19145980):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – SUSPENSÃO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA – REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR – ILEGALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO DEMONSTRADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
É cediço que a presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
O empréstimo CDC na modalidade consignado deve ser descontado na folha de pagamento do consumidor, quando e no momento que este receber sua remuneração, sendo repassado pelo empregador a instituição financeira. A atitude diferente, como o desconto do débito em conta corrente, sem a comunicação, evidencia a falha na prestação de serviço.
A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito, o que não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.” (N.U 1036456-93.2018.8.11.0041, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019)
Os Embargos de Declaração ID 19990951 foram rejeitados conforme ementa de ID 24138466.
Alega violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil; e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que a parte Recorrida fez descontos indevidos em dobro de sua conta-corrente e em sua folha salarial, cometendo assim ato ilícito indenizável.
Recurso tempestivo (ID 27761998) e preparado (ID 27845469).
Contrarrazões juntadas conforme ID 30065463.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 186 e 927 do CC; e 6o, inciso VI, do CDC, a parte Recorrente defende a ocorrência do ato ilícito passível de indenização por dano moral, uma vez que a parte Recorrida fez descontos indevidos em dobro de sua conta-corrente e em sua folha salarial.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Pois bem. A própria instituição financeira, confessa que tomou a atitude de descontar o débito decorrente do empréstimo consignado, na conta corrente da autora, quando o ente público, deixou de transferir tal valor.
Contudo, é público e notório que, após o Estado de Mato Grosso entrar em crise financeira, deixou de pagar os seus funcionários no final do mês, passando o salário da autora ser todo dia 10 do mês subsequente.
Sendo assim, evidente que a conduta perpetrada pelo requerido é medida descabida, vez que o empréstimo CDC anunciado é na modalidade consignado, ou seja, devem ser descontados na folha da servidora, quando e no momento que esta receber sua remuneração e repassados pelo empregador a instituição financeira, e não, o Banco passar a descontar, sem comunicação, na conta corrente da consumidora.
[...]
Com relação ao pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte socorre ao apelante, Banco do Brasil S/A.
Isso porque, como alhures mencionado, a incidência de encargos indevidos gera ao consumidor o direito à restituição do valor cobrado a maior, que será apurado em liquidação de sentença, compensando-se o débito com o crédito existente.
Contudo, tal cobrança não implica automaticamente em indenização, pois a lei exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.
Outrossim, a simples cobrança indevida não se trata de situação vexatória ou humilhante, como na hipótese que acontece quando há a inclusão do nome nos cadastros restritivos de crédito, o que não é o caso dos autos.” (ID 19168955 – p.4/5)
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/1973 NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. [...] 4. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ.
5. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 139.753/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX